Tribunal: STF
Processo: IF 114
Classe: IF
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-13
Data de publicação: 1991-03-13

Ementa:
EMENTA: -       Intervenção Federal. 2. Representação
do Procurador-Geral da República pleiteando intervenção federal no
Estado de Mato Grosso, para assegurar a observância dos "direitos da
pessoa humana", em face de fato criminoso praticado com extrema
crueldade a indicar a inexistência de "condição mínima", no Estado,
"para assegurar o respeito ao primordial direito da pessoa humana,
que é o direito à vida". Fato ocorrido em Matupá, localidade
distante cerca de 700 km de Cuiabá. 3. Constituição, arts. 34, VII,
letra "b", e 36, III. 4. Representação que merece conhecida, por seu
fundamento: alegação de inobservância pelo Estado-membro do
princípio constitucional sensível previsto no art. 34, VII, alínea
"b", da Constituição de 1988, quanto aos "direitos da pessoa
humana". Legitimidade ativa do Procurador-Geral da República
(Constituição, art. 36, III). 5. Hipótese em que estão em causa
"direitos da pessoa humana", em sua compreensão mais ampla,
revelando-se impotentes as autoridades policiais locais para manter
a segurança de três presos que acabaram subtraídos de sua proteção,
por populares revoltados pelo crime que lhes era imputado, sendo
mortos com requintes de crueldade. 6. Intervenção Federal e
restrição à autonomia do Estado-membro. Princípio federativo.
Excepcionalidade da medida interventiva. 7. No caso concreto, o
Estado de Mato Grosso, segundo as informações, está procedendo à
apuração do crime. Instaurou-se, de imediato, inquérito policial,
cujos autos foram encaminhados à autoridade judiciária estadual
competente que os devolveu, a pedido do Delegado de Polícia, para o
prosseguimento das diligências e averiguações. 8. Embora a extrema
gravidade dos fatos e o repúdio que sempre merecem atos de violência
e crueldade, não se trata, porém, de situação concreta que, por si
só, possa configurar causa bastante a decretar-se intervenção
federal no Estado, tendo em conta, também, as providências já
adotadas pelas autoridades locais para a apuração do ilícito. 9.
Hipótese em que não é, por igual, de determinar-se intervenha a
Polícia Federal, na apuração dos fatos, em substituição à Polícia
Civil de Mato Grosso. Autonomia do Estado-membro na organização dos
serviços de justiça e segurança, de sua competência (Constituição,
arts. 25, § 1º; 125 e 144, § 4º). 10. Representação conhecida mas
julgada improcedente.